Tribunal: TJSP
Processo: 1044704-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDA – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Pertinência subjetiva extraída da relação jurídica de direito material (art. 17 do CPC) – Incontroversa fraude em conta digital do autor, mantida pela ré, com a perda do valor correspondente a bitcoins adquiridos – Transações que, em poucas horas, resultaram na subtração integral da quantia

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDA – Ilegitimidade de parte passiva – Afastamento – Pertinência subjetiva extraída da relação jurídica de direito material (art. 17 do CPC) – Incontroversa fraude em conta digital do autor, mantida pela ré, com a perda do valor correspondente a bitcoins adquiridos – Transações que, em poucas horas, resultaram na subtração integral da quantia inicialmente investida pelo autor – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC – Atividade desenvolvida que implica em risco, resultando no dever de indenizar, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de procedência da ação mantida – Majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.